Tribunal: TJDFT
Processo: 0705325-39.2025.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO CIVIL E CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO PARADO NA VIA. MAL SÚBITO DO CONDUTOR. PERDA DE CONSCIÊNCIA. SINALIZAÇÃO NÃO REALIZADA. COLISÃO. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO OUTRO CONDUTOR. LAPSO DE TEMPO RAZOÁVEL TRANSCORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPUTAR CULPA EXCLUSIVA A QUALQUER DAS PARTES. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. IMPROCEDENTES O PEDIDO INICIAL E O PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contrapostos e improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento da quantia de R$ 2.401,38 (dois mil, quatrocentos e um reais e trinta e oito centavos), a título de reparação dos danos patrimoniais sofridos pelos recorridos. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta “(...) que seu filho Ramon, após o mal súbito, parou o veículo no acostamento da via. Mais importante, antes da segunda colisão, o local do acidente foi sinalizado por um casal de terceiros, Matheus Batista e sua noiva, que acionaram os pisca-alertas do veículo e sinalizaram o local para garantir a segurança. A colisão do Recorrido Igor ocorreu enquanto Ramon ainda estava sendo amparado dentro do carro, aguardando o Corpo de Bombeiros.” Afirma ainda que “(...) O mal súbito de Ramon foi a causa do primeiro evento (a perda de controle e a parada do veículo no acostamento). Contudo, a colisão subsequente causada pelo Recorrido Igor é um segundo evento, que deve ser analisado sob a ótica da sua própria conduta. Se o veículo do Recorrente estava parado e, como alegado, sinalizado por terceiros, a responsabilidade pela segunda colisão recai sobre o Recorrido Igor, que falhou em observar a devida distância de segurança ou em reagir de forma adequada a um obstáculo na via.” Os recorridos, por sua vez, sustentam que, na data dos fatos, a pista encontrava-se molhada em decorrência da chuva; que, após o acidente, não foi realizada sinalização adequada; e que o veículo do autor não estava estacionado no acostamento, mas sim parado transversalmente, bloqueando a via próximo a uma curva com baixa visibilidade, circunstância que agravou o risco de acidentes.
2. Recurso tempestivo e cabível. Preparo recolhido.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual deve ser aplicada a legislação civil, especialmente o Código Civil, em conjunto com o Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/1997), para a justa resolução da controvérsia.
4. Da análise do conjunto probatório, observa-se que, em 26/04/2025, por volta das 21h20min, o filho do Recorrente conduzia o veículo, quando sofreu um mal súbito (desmaio), vindo a perder o controle da direção e a imobilizar-se no acostamento da via, nas proximidades do AEB Aeroporto. Narra o recorrente que, antes da segunda colisão, o local do acidente já havia sido sinalizado por um casal de terceiros, que acionou os pisca-alerta do veículo e procedeu à devida sinalização da via, a fim de preservar a segurança no entorno do sinistro. A colisão envolvendo o Recorrido teria ocorrido enquanto o filho do Recorrente ainda estava sendo amparado no interior do veículo, aguardando o atendimento do Corpo de Bombeiros previamente acionado.
5. Vale ressaltar, conforme consta nos autos, que o filho do Recorrente estaria desacordado no momento do ocorrido, razão pela qual não tinha condições de deixar o interior do veículo para realizar a devida sinalização do local. O recorrente afirmou que o casal que presenciou o acidente teria efetuado a sinalização adequada da via. Não obstante, tal alegação não restou devidamente comprovada nos autos, ônus esse que era do próprio autor, na forma do art. 373, I, do CPC.
6. Por outro lado, nos termos dos artigos 28 e 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor do veículo deverá dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, bem como guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, considerando, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.
7. Cumpre observar que, quanto ao nexo causal, a teoria adotada pela maior parte da doutrina e jurisprudência é a teoria da causalidade direta e imediata (art. 403/CC). Essa teoria afirma que existe nexo de causalidade apenas quando o dano é efeito necessário de uma causa, quando decorre direta e imediatamente da ação ou omissão do agente. A culpa concorrente, ou causa concorrente, ocorre quando a conduta da vítima contribuiu de forma eficaz e suficiente para a prática do dano, sendo atribuída a ela parcela da responsabilidade pelo evento danoso Há culpa concorrente quando, paralelamente à conduta do agente, a própria vítima contribui para a produção do dano, de modo que o resultado nasce das duas condutas. Essa atuação da vítima será, portanto, causa de redução da responsabilidade civil do autor do dano, conforme art. 945 do Código Civil.
8. Depreende-se dos autos que lapso de tempo mais ou menos razoável transcorreu entre o veículo do autor ter parado e a colisão ocorrida. Isso porque é incontroverso que o filho do autor estava sendo amparado por terceiros no momento da colisão. Em se tratando de via movimentada, diversos veículos passaram por ali sem que colisão anterior ocorresse. Portanto, não se pode considerar a mera presença intempestiva do veículo parado na via, ainda que sem sinalização, como única causa do evento. Mesmo que o mal súbito não exclua a responsabilidade do motorista, por constituir risco que o condutor assume com a utilização do veículo, não se pode desconsiderar a desatenção e falta de cuidado do requerido.
9. Portanto, considerando a existência de concorrência de causas para a ocorrência do acidente, em igual proporção, a solução adequada ao caso é que cada uma das partes arque com seus próprios prejuízos.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para julgar improcedente o pedido contraposto.
11. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme dispõe o art. 46 da Lei no 9.099/95.